Tribunal: TJDFT
Processo: 0713315-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713315-16.2022.8.07.0001 RECORRENTES: ALEX MENDES DOS REIS, JONATHAN CARVALHO SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. BICICLETA MOTORIZADA. ABSOLVIÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. MODALIDADE CULPOSA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime. 2. Apreendido o bem de origem ilícita na posse dos acusados, no interior de veículo, compete aos réus apresentarem provas de que acreditavam na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois, diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. 3. Na hipótese, existem dúvidas sobre o dolo dos agentes, haja vista as condições que foi encontrada a bicicleta motorizada desmontada e abandonada próximo a um meio-fio. Portanto, cabível a desclassificação da conduta para a modalidade culposa. 4. Sendo mais benéfico ao réu, cabível aplicar a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior. 5. Recurso parcialmente provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 180, § 3o, do CP, sustentando ser hipótese de absolvição. Afirmam, para tanto, que ante a impossibilidade de se presumir a origem ilícita da coisa, não há falar em culpabilidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 180, § 3o, do CP, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Ressalte-se que inexistem dúvidas quanto à materialidade e autoria do crime de receptação, pois como mencionado, a bicicleta motorizada foi apreendida na posse dos acusados. Também não há dúvida de que o bem era produto de crime, tendo em vista que seu proprietário reportou a ocorrência do furto, razão pela qual os policiais militares desconfiaram da origem lícita do bem apreendido e realizaram o flagrante. De outro lado, o dolo dos agentes não foi demonstrado de forma cabal, isso porque, segundo as alegações, a bicicleta motorizada estava abandonada no meio-fio e parcialmente desmontada. Os policiais não visualizaram o momento em que o objeto foi colocado no interior automóvel, nem as condições em que encontrado. Portanto, ao término da instrução processual subsiste a dúvida se os acusados agiram com dolo, o que autoriza a desclassificação da conduta para a figura culposa (artigo 180, § 3o, do Código Penal)” (ID. 53231449). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016